Tribunal: STF
Processo: Rcl 84292
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO  
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em 9.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0001396-51.2020.5.05.0000, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. ART. 966, V, DO CPC DE 2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ART. 7° , XXIX, 37, II, 39 E 97, BEM COMO AOS ARTS. 19, I, E 24 DO ADCT, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, AOS ARTS. 1º E 243 DA LEI 8.112/1990 E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA 382 DO TST E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. EMPREGADO ADMITIDO MENOS DE CINCO ANOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. LEI FEDERAL QUE ESTABELECE REGIME JURÍDICO ÚNICO. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGADO NÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DESCONSTITUTIVO. 1. Cuida-se de ação rescisória, calcada no art. 966, V, do CPC de 2015, em que se busca a rescisão de acórdão mediante o qual o TRT reconheceu a invalidade da transmudação automática de regime jurídico e afastou a alegação de prescrição bienal, condenando a FUNASA ao pagamento de FGTS. 2. O TRT julgou improcedente o pleito desconstitutivo ao fundamento de que não é válida a transmudação automática de regime de servidor que não goza da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 3. Em 18/9/2017, foi publicado acórdão em que o Tribunal Pleno do TST, ao julgar o ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, entendeu que, caso o servidor público fosse estável, nos termos do art. 19 do ADCT, seria válida a transmudação automática do regime celetista para o estatutário, sendo vedada, todavia, a investidura em cargo de provimento efetivo. 4. In casu, o Réu foi admitido em 18/3/1985, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5/10/1988), sem concurso público e com vínculo de emprego celetista, passando a se submeter ao regime jurídico único estatutário em 12/12/1990, em decorrência da edição da Lei 8.112/1990. Com isso, a FUNASA deixou de recolher o FGTS do Réu, apesar de ele ainda estar com contrato ativo ao ajuizar a reclamação trabalhista. 5. No acórdão rescindendo, o TRT considerou inválida referida transmudação. Logo, a decisão guarda consonância com o decidido pelo Tribunal Pleno desta Corte, observado o óbice do art. 37, II, da Constituição da Federal, porquanto o Réu não gozava da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, tendo sido contratado menos de cinco anos antes da data da promulgação da Constituição de 1988. Consequentemente, independentemente da edição da lei federal que dispôs sobre a transmudação de regime jurídico, inexiste possibilidade de transformação automática do regime celetista em estatutário, conforme julgamento da ADI 1.150/RS pelo STF e da ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018 pelo TST. 6. Constatada a impossibilidade de transmudação automática de regime de servidor não estável (admitido menos de cinco anos da data da promulgação da Constituição Federal), é de concluir que não houve extinção do contrato de emprego em dezembro de 1990, pelo que inaplicável a Súmula 382 do TST e a prescrição bienal. Como o contrato de trabalho do Réu (reclamante) ainda estava ativo quando a reclamação trabalhista foi ajuizada, não se iniciou o prazo da prescrição bienal. Incólumes, portanto, os arts. 7° , XXIX, 37, II, 39 e 97 da Constituição Federal, 19 e 24 do ADCT e 1° e 243 da Lei 8.112/1990, não havendo espaço para o corte rescisório embasado na violação manifesta desses dispositivos (art. 966, V, do CPC de 2015). Precedentes desta SBDI-2. Recurso ordinário conhecido e não provido” (e-doc. 11).



    2. A reclamante relata cuidar-se, “na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do 
art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS” (fl. 2, doc. 1).



    Informa que “a Corte Superior Trabalhista (...) reconheceu ao reclamante, o direito aos depósitos fundiários, a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único” 
(fl. 2, doc. 1).



    Esclarece que “o referido julgado foi objeto de recurso extraordinário”, mas “a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário, [pelo que,] contra mencionada decisão, houve interposição de agravo interno, com base nos artigos 1201 e 1030, § 2º, do CPC e 265 do RITST, reiterando a configuração de violação de preceitos constitucionais e violação à força das decisões do STF, em especial ADI 3395 e não aplicação do Tema 928 e 853 do STF” (fl. 2, doc. 1).



    Explica que “o órgão especial do TST negou provimento ao agravo interno” (fl. 2, doc. 1).



    Argumenta que o “acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que, “não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – 
Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade” (fl. 2, doc. 1).



    Requer “seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, com o subsequente envio à justiça federal para julgamento; acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário” (fl. 18, doc. 1).



    Pede, “ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0001396-51.2020.5.05.0000 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 18, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0001396-51.2020.5.05.0000, o Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação  
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, afirmou:



    “Cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e 
fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo Supremo Tribunal Federal para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não 
tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza  
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de Direito Administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Ao examinar caso rigorosamente análogo ao presente, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 31.026, para o qual fui designada Redatora para o acórdão, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 18.2.2020).



    No mesmo sentido julgou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA. MUDANÇA DO 
REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA AO VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.017-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e o beneficiário está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0001396-51.2020.5.05.0000 e determino a remessa dos autos à Justiça Federal comum para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora